Tribunal: TJPA
Processo: 0827994-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827994-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAULIO FELIPE MESSIAS RAMOS

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0827994-32.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: BRAULIO FELIPE MESSIAS RAMOS.

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADOS: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADOS: FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447 E.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULARMENTE COMPROVADA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, por estarem presentes os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de nulidade processual em razão da tramitação sob segredo de justiça, a regularidade da constituição em mora do devedor e a possibilidade de análise, em sede recursal, de alegadas abusividades contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Demonstrados, em juízo de cognição sumária, o inadimplemento contratual e a constituição válida em mora, mediante juntada do contrato, planilha de débito e notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do pacto, mostra-se legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. A tramitação do feito sob segredo de justiça não enseja nulidade, na ausência de comprovação de efetivo prejuízo, conforme art. 277 do CPC. Alegações de abusividade contratual, não examinadas pelo juízo de origem, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância. O agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0827994-32.2025.8.14.0000.

COMARCA:
ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BRAULIO FELIPE MESSIAS RAMOS.

ADVOGADOS:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADOS:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADOS:
FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447 E.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRAULIO FELIPE MESSIAS RAMOS
em face
de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 32971875, que

conheceu e negou provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, ao fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Em suas
razões recursais (ID. 33132615),
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto teria deixado de enfrentar vícios relevantes do julgado originário, especialmente quanto à indevida tramitação do feito sob segredo de justiça, em afronta aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, bem como quanto à ausência de disponibilização de documentos essenciais, notadamente o contrato e a notificação de constituição em mora.

Aduz, ainda, a existência de cláusulas abusivas no contrato, tais como cobrança indevida de tarifas (registro e avaliação), capitalização irregular de juros e imposição de seguro prestamista, circunstâncias que, segundo afirma, descaracterizam a mora e inviabilizam a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 34541305.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULARMENTE COMPROVADA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, por estarem presentes os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de nulidade processual em razão da tramitação sob segredo de justiça, a regularidade da constituição em mora do devedor e a possibilidade de análise, em sede recursal, de alegadas abusividades contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Demonstrados, em juízo de cognição sumária, o inadimplemento contratual e a constituição válida em mora, mediante juntada do contrato, planilha de débito e notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do pacto, mostra-se legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. A tramitação do feito sob segredo de justiça não enseja nulidade, na ausência de comprovação de efetivo prejuízo, conforme art. 277 do CPC. Alegações de abusividade contratual, não examinadas pelo juízo de origem, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância. O agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme já relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão monocrática de ID. 33491648, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que deferiu liminar de busca e apreensão do bem objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, ao fundamento de estarem presentes os requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E DA CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, ao fundamento de estarem comprovados o inadimplemento e a regular constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Averiguar a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como a existência de nulidades processuais decorrentes da tramitação do feito sob segredo de justiça e a possibilidade de análise, em segundo grau, de alegadas abusividades contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Demonstrado, em juízo de cognição sumária, o inadimplemento contratual e a constituição válida em mora do devedor fiduciário, mediante juntada do contrato, planilha de débito e notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do pacto, resta atendido o requisito legal para o deferimento da liminar de busca e apreensão. A tramitação do feito sob segredo de justiça, por si só, não acarreta nulidade, ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Alegações de abusividades contratuais e irregularidades na cobrança de encargos, não examinadas pelo juízo de origem, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

O agravante, em suas razões recursais, repisa novamente os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento e já devidamente enfrentados na decisão monocrática ora agravada, afirmando a existência de nulidades processuais, notadamente em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça, bem como a ausência de documentos essenciais à constituição em mora, bem como a presença de abusividades contratuais, tais como cobrança indevida de tarifas, capitalização irregular de juros e imposição de seguro prestamista, defendendo que tais circunstâncias descaracterizam a mora e impedem o deferimento da medida liminar.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, no mérito, o recurso não merece provimento.

Com efeito, a decisão recorrida analisou adequadamente a controvérsia posta nos autos, concluindo, com base nos elementos constantes do processo de origem, que restaram demonstrados os requisitos exigidos pelo
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969
para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente o
inadimplemento contratual e a constituição válida em mora do devedor
.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, a concessão da liminar de busca e apreensão está condicionada à comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora do devedor:

Art. 3°. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Assim, à luz da legislação aplicável, a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual, bem como a comprovação de que o devedor foi validamente constituído em mora.

Compulsando os autos de origem (Proc. n° 0821157-40.2025.8.14.0006), observo que o Banco agravado acostou aos autos a planilha de débito atualizada (Id. 156730640), o instrumento contratual firmado entre as partes (Id. 156728137) bem como a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 156730638).

Tais documentos, ao menos em sede de cognição sumária, revelam o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, notadamente quanto à comprovação do inadimplemento e à constituição válida em mora do devedor, mostrando-se, em princípio, atendida a exigência legal para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA ACOSTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08200597220248140000 23690612, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restam acostados os documentos necessários para a concessão da grave liminar de busca em apreensão, conforme decidiu o Juízo de Piso, a saber a via do Contrato assinado entre os ora litigantes, o instrumento de notificação em mora da devedora e o demonstrativo atualizado do débito.

II – Os fundamentos trazidos em sua peça recursal para a reforma da decisão já se encontram há muito superados em nosso ordenamento jurídico, conforme destacado em decisão prembular acerca da Teoria do adimplemento substancial.

III - Acolher a tese ventilada pela Agravante seria um estímulo a que devedores não concluíssem de pagar suas dívidas, o que não pode receber qualquer agasalho jurídico, posto que se encontra em direta afronta ao princípio da boa-fé contratual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08099316120228140000 17854963, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No tocante à alegação de nulidade em razão do segredo de justiça, igualmente não assiste razão ao agravante, porquanto a mera tramitação sob sigilo, desacompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, não enseja nulidade, nos termos do art. 277 do CPC e da consolidada jurisprudência pátria.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE”. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Quanto às alegações de abusividade contratual e irregularidade na cobrança de encargos, verifica-se que tais matérias não foram objeto de análise pelo juízo de origem, que se limitou, neste momento processual, à verificação dos requisitos para o deferimento da liminar. Desse modo, a apreciação dessas questões em sede recursal implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, devendo eventual discussão ser travada no curso regular da demanda originária, sob o crivo do contraditório e da ampla dilação probatória.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Desta maneira, tem-se cumpridos os requisitos para validade da cédula de crédito bancário, a teor do art. 42 da Circular nº. 3.829/2017 e da Lei 13.986/2020, restando demonstrados os pressupostos e requisitos para a concessão da liminar de busca apreensão do veículo.

Assim, inexistindo elementos aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão monocrática agravada,
impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/04/2026